Tribunal: TJDFT
Processo: 0728730-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728730-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: MARIZETE RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANTONIO DOS SANTOS contra decisão (ID 162267553) da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de MARIZETE RODRIGUES, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões (ID 49070274), alega que: 1) foram realizadas penhora no rosto dos autos de vários processos nos quais a executada aparece como advogada; 2) a constrição de bens penhoráveis é causa interruptiva do prazo para a prescrição intercorrente; 3) a penhora no rosto de outros autos e a possibilidade de satisfação do crédito impedem nova suspensão do feito. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do processo de origem ou, caso arquivado, não haja contagem da prescrição intercorrente. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 49070276). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” Na hipótese, a penhora no rosto dos autos enseja a interrupção do prazo prescricional, pois evidencia a existência de bens ou direitos do devedor, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. (...) 2. A efetivação da penhora no rosto dos autos é causa suficiente para suspender o transcurso do prazo prescricional, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de penhora, bem como demonstra ter sido a credora parte diligente na busca de ativos. Observa-se que, mesmo diante das dificuldades experimentadas ao longo da execução, a autora não apresentou conduta desidiosa, tendo providenciado o andamento do feito na busca de bens penhoráveis, devendo ser afastado o transcurso da prescrição intercorrente, com regular prosseguimento do feito executivo. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645126, 07290214220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022.)” - grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXECUÇÃO GARANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. É certo que a interrupção do prazo de prescrição somente ocorre com a efetiva constrição de bens penhoráveis, o que não ocorre com a realização de diligências deferidas, mas infrutíferas. 3. Todavia, a efetivação de penhora no rosto dos autos é causa suficiente para interromper o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de constrição. 4. Assim, garantida a execução em decorrência de penhora no rosto dos autos de processo diverso, a prescrição intercorrente somente volta a correr em caso de impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o crédito exequendo. 5. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1610886, 07154087020188070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022.)” - grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. LEI 7.357/1985. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDÍCIOS OBJETIVOS DE BENS PENHORÁVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. 1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil. (...) 6. A existência de indícios objetivos da existência de bens passíveis de penhora consistentes no deferimento de penhora no rosto dos autos mostra-se suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente, voltando este a ser contado apenas quando do reconhecimento de sua impossibilidade. (...) (Acórdão 1427417, 00065199420158070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022.)” - grifou-se. Assim, o lapso temporal entre o deferimento da penhora no rosto dos autos e o reconhecimento da impossibilidade de satisfação do crédito por esse meio não pode ser computado para contagem da prescrição intercorrente. DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para determinar que não haja a contagem da prescrição intercorrente. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator